Tribunal: CARF
Processo: 10920.006113/2007-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
IRPF. DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO REALIZADO POR MERA LIBERALIDADE A FILHO MAIOR DE 24 ANOS. MANUTENÇÃO DA GLOSA.
Quando superada a idade de 24 anos e sendo a pensão decorrente de acordo judicial homologado, não se pode presumir a existência da necessidade estabelecida no direito civil para fim de pagamento da pensão alimentícia, pois nada impede que esse tipo de acordo ocorra ou perdure por mera liberalidade das partes, razão pela qual se mostra imperiosa a análise casuística com fito no arcabouço probatório.
Com base em uma interpretação sistemática das normas regentes do tema, não se mostra possível a dedução fiscal realizada, pois, no presente caso concreto, a manutenção do pagamento da pensão alimentícia consubstanciou-se em pagamento voluntário e desvinculado nas obrigações legais atinentes às regras de direito civil, em contradição com o disposto no art. 8o, inciso II, alínea f, da Lei 9.250/1996.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.006113/2007-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.944 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
LUIZ ANTONIO FADEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
IRPF. DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DECISÃO JUDICIAL.
PAGAMENTO REALIZADO POR MERA LIBERALIDADE A FILHO MAIOR
DE 24 ANOS. MANUTENÇÃO DA GLOSA.
Quando superada a idade de 24 anos e sendo a pensão decorrente de acordo
judicial homologado, não se pode presumir a existência da necessidade
estabelecida no direito civil para fim de pagamento da pensão alimentícia, pois
nada impede que esse tipo de acordo ocorra ou perdure por mera liberalidade das
partes, razão pela qual se mostra imperiosa a análise casuística com fito no
arcabouço probatório.
Com base em uma interpretação sistemática das normas regentes do tema, não se
mostra possível a dedução fiscal realizada, pois, no presente caso concreto, a
manutenção do pagamento da pensão alimentícia consubstanciou-se em
pagamento voluntário e desvinculado nas obrigações legais atinentes às regras de
direito civil, em contradição com o disposto no art. 8o, inciso II, alínea “f”, da Lei
9.250/1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.006113/2007-75
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.944 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.006113/2007-75

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
LUIZ ANTONIO FADEL, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos autos do
processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 5a Turma da DRJ em Curitiba/PR,
Acórdão no 06-32.202/2011, às e-fls. 206/213, que julgou procedente o Auto de Infração
concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente da omissão de ganhos de
capital e das deduções indevidas com pensão e instrução, em relação ao exercício 2006,
conforme peça inaugural do feito, às fls. 186/189, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS
ADQUIRIDOS EM REAIS
Omissão de ganhos de capital obtidos na alienação de bens e direitos, conforme Termo
de Verificação Fiscal.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO JUDICIAL
Glosa de deduções com pensão judicial, pleiteada indevidamente, conforme Termo de
Verificação Fiscal.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESA COM INSTRUÇÃO
Redução indevida da Base de Cálculo com despesas de instrução, pleiteadas
indevidamente, conforme Termo de Verificação Fiscal.
No Termo de Verificação Fiscal constam, em síntese, as seguintes informações:
Das Despesas com Educação:

- A igreja Anglicana Episcopal de Sao Paulo, em resposta à. intimação da
fiscalização, informa que se trata de uma entidade religiosa e não se caracteriza como instituição
de ensino e que o contribuinte ofertou voluntariamente o valor de R$ 3.500,00 no ano de 2.003;
- Não houve comprovação nem esclarecimentos referentes aos pagamentos feitos
à Igreja Ev. Ass. Deus Betesda, declarados como despesas com educação;

Ganhos de Capital:

I - Imóvel de matricula n° 28.407, lote "C":
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.944 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.006113/2007-75

- Sr. Luiz Antonio Fadel e sua esposa Sra. Eveline Gertudres de Almeida Fadei
compraram um terreno, com dimensão total de 10.199 m2. A participação do casal foi de 10%;
- Custo de aquisição corrigido do imóvel desmembrado "C2" no valor de R$
18.817,97, alienado em 2006;
- Valor da alienação: 90.000,00;
- Ganho de capital apurado após aplicação do fator de redução previsto na Lei n°
11.196/2005 (FR2) no montante de R$ 33.619,06, parte que cabe ao fiscalizado (50%): R$
16.809,53;

II - Imóvel de matricula n° 22.851:
- Em 10/07/1992, o Sr. Luiz Antonio Fadei e sua esposa Sra. Eveline Gertudres de
Almeida Fadei compraram 2/16 do apartamento em Guaratuba-PR de matricula n°22.851 pelo
valor de Cr$ 150.000.000,00;
- Em 21/01/2005, alienaram por R$ 90.000,00;
- Aplicando a Tabela de Atualização do Custo de Bens e Direitos prevista na
IN/SRF n° 84/2001, se obtém o valor de custo atualizado de R$ 59.072,46;

III - Imóvel de matricula n° 13.007:
- Em 15/10/1992, o Sr. Luiz Antonio Fadei e sua esposa Sra. Eveline Gertudres de
Almeida Fadei compraram um apartamento, localizado em Curitiba de matricula 13.007 pelo
valor de Cr$ 72.000.000,00;
- Em 26/11/2003, alienaram este imóvel por R$ 43.000,00;
- Aplicando a Tabela de Atualização do Custo de Bens e Direitos prevista na
IN/SRF n° 84/2001, se obtém o valor de custo atualizado de R$ 15.428,99;

Da Pensão Alimentícia:

- Foram glosadas as despesas deduzidas a titulo de pensão alimentícia, paga aos
filhos maiores Danilo de Almeida Fadei e Diego de Almeida Fadei nos valores de R$ 62.743,89,
R$ 88.608,05, R$ 130.975,00 e R$ 160.408,00 nos anos-calendário de 2003 a 2006,
respectivamente.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Curitiba/PR entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 221/223, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.944 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.006113/2007-75

Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa ás alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da decisão de
piso:
- o pagamento das devidas pensões alimentícias se deve ao cumprimento de decisão
judicial cujas cópias das homologações foram enviadas ao fiscal como descrito no termo
de verificação.
- tanto Diego de Almeida Fadei como Danilo de Almeida Fadei declaram a receita
federal o recebimento das respectivas pensões e recolheram os impostos devidos.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Como relato encimado, no procedimento de análise e verificação da
documentação apresentada e das informações constantes das DIRPF ́s, a fiscalização imputou ao
contribuinte as infrações de:
(i)
Omissão de ganho de capital na alienação de bens e direitos;
(ii)
Dedução indevida de despesas com instrução; e
(iii)
Dedução indevida de pensão judicial.
Conforme observa-se da impugnação, bem como do Recurso Voluntário, o
contribuinte insurge-se apenas quanto à infração “iii”. Portanto, a lide encontra-se limitada à
dedução indevida de pensão judicial, conforme disposto no art. 21, §1°, do Decreto 70.235/72,
motivo pelo qual será o tema tratado nesta oportunidade, o que fazemos a seguir.
MÉRITO
DEDUÇÃO COM PENSÃO ALIMENTÍCIA
Em sua peça de defesa, o contribuinte aduz que o pagamento das devidas pensões
alimentícias se deve ao cumprimento de decisão judicial cujas cópias das homologações foram
enviadas ao fiscal como descrito no termo de verificação. Além do que, tanto Diego de Almeida
Fadei como Danilo de Almeida Fadei declaram a receita federal o recebimento das respectivas
pensões e recolheram os impostos devidos.
Pois bem!
O art. 78 do Regulamento do Imposto sobre a Renda vigente à época dos fatos
geradores (RIR/99) estabelecia que o valor da pensão paga em conformidade com as normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.944 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.006113/2007-75

judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais, podia ser deduzido na
determinação da base de cálculo mensal do imposto do alimentante, senão vejamos:
Art.78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
A Lei n° 11.727/08 deu nova redação ao inc. II do art. 4o da Lei 9250/95, do qual
decorre o dispositivo supra citado, para determinar que o valor da pensão também poderia ser
fixado por escritura pública, mais especificamente a escritura a que aludia o revogado CPC.
Art. 4o. [...]
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Por seu turno, o art. 73 do Regulamento preleciona que todas as deduções estão
sujeitas à comprovação ou justificação.
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Conforme depreende-se da legislação encimada, para deduzir o valor da pensão da
base de cálculo mensal do imposto, o contribuinte deveria cumprir dois requisitos cumulativos:
(1) pagar alimentos em cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente
ou de escritura pública, em conformidade com as normas do Direito de Família; (2) comprovar o
efetivo pagamento.
In casu, nas declarações de ajuste relativas aos anos-calendário de 2003 a 2006 o
contribuinte consignou os valores pagos como pensão alimentícia a seus filhos Diego de
Almeida Fadei e Danilo de Almeida Fadei, nascidos em 25/09/1973 e 16/12/1977, que tinham
em 2003, 30 e 26 anos de idade, respectivamente.
Ora, em se tratando de filho maior, inclusive com idade muito acima da
dependência presumida prevista no art. 77, § 1o, inc. III (até vinte e um anos), e § 2o (até vinte e
quatro anos de idade, se ainda estiver cursando estabelecimento de ensino superior ou escola
técnica de segundo grau), do Regulamento do Imposto de Renda vigente à época do fato gerador
(Decreto 3000/99), entendo que o pagamento da pensão acaba sendo, em princípio, e salvo prova
em contrário, injustificável, inclusive do ponto de vista das normas do Direito de Família.
Expressando-se de outra forma, na situação dos autos estaria cessado o dever de prestar
alimentos e os pagamentos efetuados pelo sujeito passivo assumem o caráter de liberalidade,
fugindo, pois, à hipótese de dedução da base de cálculo do imposto sobre a renda.
Na específica hipótese dos autos, o fato de haver uma decisão judicial, não
rescindida pelo sujeito passivo, não afasta a caracterização da liberalidade a que aludi, pois o
contribuinte poderia ter se valido de ação própria para desonerar-se da obrigação de prestar os
alimentos.
Com efeito, a Colenda Câmara Superior de Recursos Fiscais já se manifestou em
diversas ocasiões a respeito da matéria, não oferecendo guarida ao requerimento do contribuinte,
conforme se extrai do excerto do voto da ilustre Conselheira Ana Ceccilia Lustosa da Cruz,
acolhido de forma unânime, exarado nos autos do processo no 10166.721268/2014-53, Acórdão
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.944 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.006113/2007-75

no 9202-008.793, de onde peço vênia para transcrever excerto e adotar como razões de decidir, in
verbis:
(...)
A fim de elucidar o meu posicionamento atual sobre o tema, faço algumas
considerações sobre o contexto no qual se insere a norma civil que dá ensejo à norma
tributária aplicável ao presente caso.
No direito de família, o direito à pensão alimentícia decorre do binômio
necessidade/possibilidade, necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante,
associada à relação de parentesco, casamento ou união estável.
Para Orlando Gomes e Maria Helena Diniz, os alimentos podem ser conceituados como
prestações devidas para a satisfação das necessidades pessoais daquele que não pode
provê-las pelo trabalho.
Nota-se que o bem jurídico protegido pelo direito de família é a pessoa humana, na
perspectiva constitucional do direito social à alimentação (art. 6o da CF).
Assim, as regras contidas no direito de família regentes do tema têm como finalidade
resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que – em virtude de um vínculo
de parentesco, cônjuge ou companheiro – diante de um fato jurídico, seja ele o divórcio
ou a dissolução da união estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
Faz-se necessário destacar que o direito civil, assim como todos os demais ramos do
direito, apenas surge para tutelar determinados bens jurídicos considerados relevantes.
Ocorre que, quando superada a idade de 24 anos e sendo a pensão decorrente de acordo
homologado judicialmente, não se pode presumir a existência da necessidade
estabelecida no direito civil para fim de pagamento da pensão alimentícia, pois nada
impede que esse tipo de acordo ocorra ou perdure por mera liberalidade das partes,
razão pela qual se mostra imperiosa a análise casuística com fito no arcabouço
probatório.
Diferentemente, na análise do pagamento de pensão decorrente de processo judicial, no
qual há uma determinação do juiz para o pagamento de pensão, que, em regra, ocorre
com base nas regras de direito de família, há, portanto, ao meu ver, uma presunção
relativa quanto a necessidade da prestação.
Em suma, a fim de aplicar a norma de maneira a atender os seus objetivos, traço o
seguinte parâmetro:
(...)
Compulsando-se os autos, não se vislumbra a existência de elementos aptos à
demonstração do atendimento às regras do direito de família quanto ao pagamento da
pensão alimentícia à filha que contava com 27 anos, no ano-calendário de 2010.
Portanto, com base em uma interpretação sistemática das normas regentes do tema,
entendo pela impossibilidade da dedução fiscal realizada, pois, no presente caso
concreto, a manutenção do pagamento da pensão alimentícia consubstanciou-se em
pagamento voluntário e desvinculado nas obrigações legais atinentes às regras de direito
civil, em contradição com o disposto no art. 8o, inciso II, alínea “f”, da Lei 9.250/1996,
abaixo transcrito:
(...)
Com isso, observa-se que o pagamento da pensão alimentícia, quando mantido ou
realizado por mera liberalidade, embora não seja proibido pelo direito; pois no direito privado é
permitido fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, em decorrência do princípio da autonomia da
vontade; possui cunho convencional e não obrigatório.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.944 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.006113/2007-75

Destaca-se que importa ao direito de família o cumprimento da obrigação legal de
pagar alimentos, pois o seu descumprimento enseja, inclusive, a prisão por dívida, o que não
ocorre diante do inadimplemento de uma obrigação convencional.
Assim, no presente caso, não há direito à dedução da pensão alimentícia paga aos
filhos maiores.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital